Tribunal: STJ
Processo: 0732670-84.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918742 - AL (2025/0145123-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELENILDO DA SILVA THOME
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos
alegados como omissos, em especial quanto à tese de comprovação do nexo
de causalidade entre o dano ambiental e o prejuízo sofrido.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4.
à alegação de
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, embora a responsabilidade civil por dano ambiental esteja
lastreada na teoria integral do risco, faz-se necessário demonstrar o nexo de
causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o
agente causador. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. É cediço que a revisão das conclusões acerca da existência de dano moral e
dos requisitos para configurar a responsabilidade e o dever de indenizar pela
recorrida, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50559722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47c19e91-f148-41e8-bfb4-0b8b1d1e02a5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/09/2025
15/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 47c19e91-f148-41e8-bfb4-0b8b1d1e02a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918742 - AL (2025/0145123-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELENILDO DA SILVA THOME
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos
alegados como omissos, em especial quanto à tese de comprovação do nexo
de causalidade entre o dano ambiental e o prejuízo sofrido.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
4.
à alegação de
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, embora a responsabilidade civil por dano ambiental esteja
lastreada na teoria integral do risco, faz-se necessário demonstrar o nexo de
causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o
agente causador. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. É cediço que a revisão das conclusões acerca da existência de dano moral e
dos requisitos para configurar a responsabilidade e o dever de indenizar pela
recorrida, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por ELENILDO DA SILVA THOME contra
decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS cuja ementa guarda os seguintes termos
(fls. 1.169-1.170):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO ATINGIDA
DIRETAMENTE
PELO
DESASTRE
SOCIOAMBIENTAL OCORRIDO NOS BAIRROS DO
PINHEIRO,
BEBEDOURO
E
MUTANGE.
DEMANDANTE
QUE
POSSUI
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM HOSPITAL LOCALIZADO
NAS ÁREAS AFETADAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO FEITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
TESE
CONTRARRECURSAL
DE
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE
NÃO DIALOGAM COM O ENTENDIMENTO DA
SENTENÇA. TESE DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA
EMPRESA
DEMANDADA.
ACOLHIDA.
OBSERVÂNCIA
À
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
APLICABILIDADE
DA
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA
ORAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA E DA
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL QUE
É OBJETIVA E EMBASADA NA TEORIA DO RISCO
INTEGRAL, MAS NÃO DISPENSA O NEXO CAUSAL.
LIAME DE CAUSALIDADE ENTRE A ALTERAÇÃO
DO LOCAL DE TRABALHO DA PARTE AUTORA E A
ATIVIDADE DA EMPRESA MINERADORA NÃO
CONFIGURADO.
SUPOSTO
DANO
EXPERIMENTADO PELA PARTE AUTORA QUE SE
CONFIGURA APENAS E TÃO SOMENTE COMO
DESDOBRAMENTOS
DE
UMA
CADEIA
DE
ACONTECIMENTOS,
ESTANDO
EM
POSIÇÃO
DISTANTE DAS CONDUTAS E DANOS DIRETOS E
IMEDIATOS. AUSÊNCIA DE CAUSA NECESSÁRIA,
DIRETA E IMEDIATA A CONFIGURAR O NEXO DA
CAUSALIDADE
PARA
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
FORMULADOS
NA
INICIAL.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
PELO
DEMANDANTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART.
98, §3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.208-1.222).
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
art. 1.022, I e II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas nos
arts. 6o, 373 e 369 do CPC, art. 14o, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, arts. 186 e 927 do Código
Civil e art. 6o, VIII, 17 e 373, § 1o, do CDC.
Sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em violação do
contraditório e do devido processo legal, por lhe ter sido negada a produção de provas
necessárias para comprovar suas alegações. Argumenta, ainda, que a responsabilidade
por danos ambientais é objetiva, com base na Teoria do Risco Integral, o que implica a
inversão do ônus da prova, considerando-se o recorrente consumidor por
equiparação. Aduz, por fim, contrariedade ao entendimento do STJ no REsp 2.065.347,
segundo o qual é possível a condenação por dano ambiental independentemente de prova
do prejuízo específico, em atenção ao princípio do poluidor-pagador.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.243-1.275), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 1.277-1.279), o que
ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 1.298-1.316).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

– Da violação do artigo 1.022 do CPC

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem de forma clara e fundamentada, manifestou-se sobre os pontos
alegados como omissos, em especial quanto à tese de comprovação do nexo de
causalidade entre o dano ambiental e o prejuízo sofrido.
É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 1.184-1.186):

Nesse diapasão, cabe destacar que o SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
possui o entendimento
sedimentado no sentido de que, apesar da responsabilidade
por dano ambiental ser objetiva e embasada na teoria do
risco integral, não exime os autores de demandas
reparatórias do dever de demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre os efeitos danosos que afirmam ter
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

suportado e o comportamento comissivo ou omissivo
daqueles a quem imputam a condição de causadores, direta
ou indiretamente, de tais danos. É de conferir:
[...]
Firmada essas premissas, na espécie, verifica-se que não há
o nexo de causalidade necessário à configuração da
responsabilidade civil.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no no
AREsp n. 1.756.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023

Da violação dos arts. 6o, 369 e 373 do CPC e 6, VIII, e 17 do CDC e 373,
–
§ 1o, do CPC

Com efeito, quanto à tese de cerceamento de defesa, bem como à alegação
de que o acórdão recorrido deixou de observar a inversão do ônus da prova e o direito à
produção probatória, o Tribunal de origem consignou que (fls. 1.174-1.180):

Estabelecidas essas premissas, volvendo ao caso concreto,
verifica-se que a apelação apresentada não guarda
contraposição lógica, em sua totalidade, com fundamentos
avençados na sentença impugnada, notadamente no que diz
respeito à tese de cerceamento de defesa por indeferimento
da produção probatória. Isso, porque a sentença extinguiu o
feito por entender pela ilegitimidade passiva da parte
recorrente, matéria que prescindiria de provas.
Em outros termos, por não ser apto a modificar o
entendimento da sentença ou com ela dialogar, não há
correlação entre a alegação de necessidade de produção de
novas provas e cerceamento de defesa, com o fundamento
de ilegitimidade utilizado no
. Por consequência, o
decisum
capítulo do recurso que defende eventual cerceamento de
, não merece ser conhecido, nos termos do art. 932,
defesa
III, do CPC.
[...]
Nesse contexto, vale registrar que, apesar da parte apelante
ter requerido a oitiva do representante legal da empresa
apelada e de testemunhas (fls. 924/928), inexiste a
necessidade das referidas provas serem produzidas,
porquanto, pelas próprias alegações da parte autora, sequer
há nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil da
empresa ré. Explica-se.
[...]
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

Assim, o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior,
segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade
sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento
de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da
instrução probatória" (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/9/2023
18/9/2023
à
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
alegação de cerceamento de defesa e à inversão do ônus da prova, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA
CONTÁBIL-FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o
juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o
entendimento pelo julgamento antecipado da lide não
acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere às teses atinentes ao cerceamento de defesa ante a
necessidade de produção de prova pericial envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.461.482/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.)
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Ação indenizatória por danos morais.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode, em
conformidade com os princípios da livre apreciação da
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure
cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da
ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida
a realização de alguma prova, demandaria o reexame de
fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.583.217/MS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
22/8/2024

– Da violação dos artigos 14, § 1o, Lei n. 6.938/1991, 6o, VIII, e 17 do CDC
e 186 e 927 do Código Civil

, o recorrente alega que a responsabilidade civil por dano ambiental
In casu
independe de culpa e tem como pressuposto apenas o evento danoso e o nexo de
causalidade, devendo ser aplicada a teoria integral do risco.
No entanto, conforme trechos do acórdão já mencionados, o Tribunal a quo
concluiu que não houve nexo de causalidade necessário apto a ensejar a responsabilidade
civil da empresa recorrida (fls. 1.179-1.180).
Dessa maneira, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a responsabilidade civil por dano
ambiental esteja lastreada na teoria integral do risco, faz-se necessário demonstrar o nexo
de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o agente
causador. Nesse sentido, cito: AgInt no AREsp n. 2.139.816/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
22/4/2024
13/5/2024
AREsp n. 2.383.514/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/4/2024
25/4/2024
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Ademais, é cediço que a revisão das conclusões acerca da existência de
dano moral e dos requisitos para configurar a responsabilidade e o dever de indenizar
pela recorrida, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO VERIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SÚMULA N. 735 DO STF. ART. 300 DO CPC.
REQUISITOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

INDENIZAÇÃO.
DANO
AMBIENTAL.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. REEXAME
Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO
AGRAVO
CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. "Não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do
poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados
pela exploração de atividade comercial, a configuração do
dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo
causal" (AgInt no AREsp n. 1.624.918/SP, Quarta Turma).
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.319.595/RJ, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
4/9/2023
DJe de
.)
6/9/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO.
REEXAME.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de nexo
causal apto a justificar a responsabilidade do agente pelos
danos ambientais, descabe ao STJ modificar o
posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7
/STJ.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.903.407/RO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
12/4/2021
DJe de
.)
15/4/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50241911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:02
Código de Controle do Documento: 8e395488-bcd4-4eb2-b27d-31364de4b9f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.918.742 / AL
Número Registro: 2025/0145123-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07326708420218020001 7326708420218020001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENILDO DA SILVA THOME
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : EDUARDO LIMA SODRÉ - BA016391
TAINÁ MATTOS CARDOSO - BA063737
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA - BA042539
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: e57ef0f7-755d-48ef-a6a1-1dccdbf75a44

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:30
Código de Controle do Documento: e57ef0f7-755d-48ef-a6a1-1dccdbf75a44